Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703900-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MULTA. INDEVIDA. MEDIDAS PRÁTICAS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. MITIGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As astreintes foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Possuem natureza inibitória, coercitiva e não indenizatória, logo, não se destinam ao enriquecimento sem causa. 3. Diante da natureza processual, mas com traços de direito material das astreintes, constatando-se que foram fixadas no curso do cumprimento de sentença de obrigação de fazer, inviável a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC, diante da adoção de medidas práticas que afastaram o inadimplemento voluntário. 4. Todavia, devem ser preservados os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% sobre o valor consolidado das astreintes, como mecanismo de garantia de remuneração do trabalho desenvolvido pelos advogados. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 523, §1o, do CPC, sustentando ser devida a incidência da multa de 10% (dez por cento) aplicada em razão do inadimplemento voluntário do devedor sobre o valor das astreintes, não havendo que se falar em bis in idem. Afirma que “quando a multa passa a incidir em razão do inadimplemento voluntário do devedor, adquire natureza indenizatória, deixando de configurar uma obrigação acessória para se transformar em uma prestação autônoma”, que atrai o regime do cumprimento de sentença. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 523, §1o, do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002